Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-38.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001485-38.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante/embargada
MARA
CRISTINA
SILVA
ALVES,
é
embargado/embargante CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos da autora parcialmente acolhidos, embargos da ré rejeitados, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-38.2017.8.26.0223/50000
2
Voto
14822
Embargos de Declaração
1001485-38.2017.8.26.0223/50000 kpl (digital)
Origem
3a Vara Cível de Guarujá
Embargantes/Embargadas
Mara Cristina Silva Alves
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A
Juiz de Primeiro Grau
Gustavo Gonçalves Alvarez
Acórdão
30/9/2020 (composição: Des. Claudio Augusto Pedrassi, Des. Carlos von
Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material quanto às datas
dos comprovantes de pedágio. Ausência, no mais, de quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
embargos
declaratórios.
Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de
declaração. Prequestionamento. Descabimento.
EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARA CRISTINA SILVA ALVES
e pela CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A contra v. acórdão de
fls. 415/26 que, em ação indenizatória, deu parcial provimento ao apelo da ré.
A autora aponta erro material, pois, “Na parte dispositiva, no que se refere as datas
dos comprovantes de pedágio, 30/5/2020 e 10/06/2020 está equivocada, posto que
os referidos comprovantes são datados de 30/5/2016 e 10/06/2016”.
Afirma que há omissão, pois “consta da fundamentação no v. acórdão que em
hipótese alguma, se poderia descontar a indenização do Seguro DPVAT do valor da
indenização por danos morais, cuja assertiva não constou na parte dispositiva. Desta
forma, a fim de se evitar qualquer dúvida na liquidação da sentença, requer seja
sanada a omissão a fim de incluir na parte dispositiva do v. acordão o afastamento
do desconto do valor a ser pago a título de indenização de danos morais a
importância já recebida da seguradora DPVAT” (fls. 1/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-38.2017.8.26.0223/50000
3
A concessionária alega que “o v. acórdão é omisso em relação à distribuição do
ônus sucumbencial, fazendo-se imperiosa a correção de tal vício, para integração do
julgado a fim de se distribuir reciprocamente o ônus do pagamento do pagamento
dos honorários advocatícios e despesas processuais, a teor dos artigos 86 e 1.022,
inciso II do Código de Processo Civil na proporção do proveito econômico obtido pelo
julgamento do recurso de apelação (R$ 20.021,20).
Sustenta que houve omissão “quanto ao prequestionamento explícito dos artigos
186, 187 e 927, do Código Civil, e artigo 144 da Constituição Federal”.
Requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria (fls. 4/8).
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
De fato, há erro material quanto às datas dos comprovantes de pedágio.
Assim sendo, o dispositivo passa a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a
indenização por danos materiais em relação aos comprovantes de
pedágio de 30/5/2016 e 10/6/2016 , no valor de R$ 21,20, bem como
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.”
Quanto aos danos morais, constou expressamente do v. acórdão:
“Nesse ponto, cabe destacar que o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por
sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), criado pela
Lei 6.194/74, como o próprio nome diz, cobre apenas danos pessoais
em caso de morte e invalidez permanente e Despesas de Assistência
Médica e Suplementares (DAMS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-38.2017.8.26.0223/50000
4
Danos pessoais não se confundem com danos morais.
Assim, em hipótese alguma, se poderia descontar a indenização do
Seguro DPVAT do valor da indenização por danos morais.
Consideradas as circunstâncias do caso, notadamente a ausência de
sequelas graves, bem como os precedentes em ações de mesma
natureza, reduz-se a indenização para R$ 30.000,00.”
A redução da indenização por danos morais não se deu por abatimento do valor
da indenização do Seguro DPVAT, relativa a danos pessoais, mas pelas
circunstâncias do caso.
Além disso, a responsabilidade pelo pagamento do DPVAT não é da
concessionária.
Logo, é desnecessária qualquer menção nesse sentido, no dispositivo.
Acolhem-se os parcialmente os embargos, sem alteração do resultado do
julgamento .
Os embargos da ré não merecem acolhida.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão.
O art. 86, parágrafo único, do CPC, estabelece que, “se um litigante sucumbir em
parte mínima do pedido , o outro responderá, por inteiro , pelas despesas e pelos
honorários”.
A parte decaiu de parte mínima do pedido.
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca ” (Súmula 326, STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-38.2017.8.26.0223/50000
5
Não há se falar em (re)distribuição dos ônus da sucumbência, que devem ser
suportados integralmente pela ré.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de prequestionamento, sem
evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a citação literal de
dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos da autora, para sanar
erro material, e rejeitam-se os embargos da ré.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL